Tribunal: CARF
Processo: 10865.722149/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722149/2014-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.733 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 116 RICARF/2023.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO
DA IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011.
ATO DECLARATÓRIO No 05/2011.. EFEITO EX TUNC.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) produz
efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.232, de 14/09/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário, consignando que deve ser aplicado o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir
de sua formulação em 30/12/2009.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722149/2014-31
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722149/2014-31

Relatório
Trata o Auto de infração (fl. 19) de contribuições previdenciárias destinada a
outras entidades (terceiros). Contra o contribuinte Santa Casa foi formalizado crédito tributário
incluindo o período 09/2009 a 09/2012, inclusive 13/2009, 13/2010 e 13/2011.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 32 a 41) que foi indeferido o pedido de renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS por meio da Resolução
no 41 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, de 15/03/2007, com publicação no
Diário Oficial da União – DOU de 22/03/2007.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 79 a 88) em que alega, em suma, que
cumpre os requisitos para isenção das contribuições lançadas.
O Acórdão no 08-32.874 (fls. 153 a 159) da 6a Turma da DRJ/FORCE, em Sessão
de 25/02/2015 julgou a impugnação improcedente.
No mérito, julgou-se que a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição
Federal abrange somente as entidades beneficentes de assistência social e não qualquer entidade
que desempenhe atividades designadas como sendo de caráter público.
No caso dos autos, entendeu-se que não houve o cumprimento dos dispositivos
legais para as competências 09/2009 e 10/2009, dado que não houve pedido de isenção atendido
até o final da vigência do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e que não constava também Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social válido.
Julgou-se que o CEBAS válido era um dos requisitos exigidos pelo art. 55 da Lei
no 8.212/1991 para o gozo da isenção prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal e que o
direito à isenção somente pode ser exercido a contar da data da publicação da concessão da
certificação da entidade.
Cientificado em 18/03/2015 (fl. 202), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 215 a 224) em 16/04/2015. Nele, pede o reconhecimento da isenção tributária e do
Reconhecimento da obtenção do deferimento de seu Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, requerido em 30/12/2009, através da Portaria n° 1.044, de 26/09/2012.
O Acórdão n. 2201-011.232 (fls. 237 a 242) da 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, em Sessão de 14/09/2023, deu provimento ao Recurso voluntário,
considerando que a exigência do CEBAS é constitucional, dada a decisão do Supremo Tribunal
Federal de que é um aspecto procedimental da imunidade e que não há interesse da PGFN no
prosseguimento de ações em que o CEBAS é deferido somente após o prazo – o efeito é ex-tunc
e retroage ao protocolo do requerimento.
Foram opostos Embargos de Declaração (fls. 244 a 246 - fls. 234 a 236 do
arquivo) pela Procuradoria Geral Da Fazenda Nacional em face do Acórdão n. 2201-011.232, de
14/09/2023 (fls. 237 a 242 – fls. 227 a 232 do arquivo), proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara de julgamento da 2a Seção de Julgamento do CARF, com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722149/2014-31

A embargante afirma que há contradição, dado que se deu provimento ao recurso
voluntário com fundamento na retroatividade à data do protocolo do CEBAS. Todavia,
considerando que o CEBAS foi protocolado em 30/12/2009, e retroagindo os efeitos à essa data,
o provimento ao recurso do contribuinte seria parcial e não total.
Em sede de Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fls. 250 a 242 - fls.
240 a 242 do arquivo), constatou-se que:
(fl. 241) Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão concluiu pelo provimento do recurso voluntário com
fundamento no PARECER/PGFN/CRJ/No 2132 /2011 que reconhece a natureza
declaratória do CEBAS, possuindo efeitos ex tunc:
“Sobre o inciso II, a exigência do CEBAS permanece, posta a decisão do Supremo
Tribunal Federal. Todavia, conforme Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, publicado no
DOU em 15/12/2011, não há interesse da PGFN no prosseguimento de ações em que o
CEBAS é deferido somente após o prazo, dado que o efeito é ex tunc e retroage ao
protocolo do requerimento. Diz-se que é “declaratório” e não “constitutivo”. Não diz,
portanto, que é desnecessário, mas que possui efeitos retroativos.
PARECER/PGFN/CRJ/No 2132 /20ll CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como filantrópica, é
meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc. Retroação à data do
protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento da legislação em vigor e da
superveniente. Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência pacífica
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já
interpostos.”
Tendo em vista que o processo administrativo compreende o lançamento referente às
contribuições previdenciárias do período de setembro de 2009 a setembro de 2012, e o
pedido constante do recurso voluntário no sentido de que seja “julgado insubsistente os
Autos de Infração lavrados, reconhecendo-se a isenção tributária a que faz jus (...) do
período de 09/2009 a 09/2012”, resta configurada a contradição no acórdão embargado
quanto à abrangência dos efeitos do CEBAS protocolado em 30/12/2009 e o resultado
do julgamento, pelo provimento total ao recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Conforme Despacho de Admissibilidade (fls. 240 a 242), os embargos devem ser
admitidos.
Contradição.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722149/2014-31

Tal como afirmado pela embargante, há contradição entre o voto e a conclusão,
dado que a data do protocolo não abrange todo o período de apuração para consubstanciar o
provimento total da demanda.
O processo administrativo compreende o lançamento referente às contribuições
previdenciárias do período de setembro de 2009 a setembro de 2012. Todavia o pedido do
CEBAS pela Recorrente fora protocolado em 30/12/2009. A data para a retroatividade é, como
visto, a do protocolo.
Sendo assim, onde consta: Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dou provimento para aplicar o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir da
formulação do requerimento (fl. 242), deve constar “Ante o exposto, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, dou parcial provimento para aplicar o efeito retroativo ao pedido do
CEBAS, a partir da formulação do requerimento em 30/12/2009”.
Conclusão.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para,
sanando o vício apontado no Acórdão n. 2201-011.232, de 14/09/2023, alterar a decisão original
para dar provimento parcial ao recurso voluntário, consignando que deve ser aplicado o efeito
retroativo ao pedido do CEBAS, a partir de sua formulação em 30/12/2009.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 257
DF CARF MF
Original